Tribunal: TJBA
Processo: 8006005-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006005-78.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEF 16 DE SETEMBRO

Advogado(s)
:
MONYA PINHEIRO LOUREIRO registrado(a) civilmente como MONYA PINHEIRO LOUREIRO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
RECURSO DE
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA
.
I
CMS
.
IMUNIDADE
CONSTITUCIONAL
TRIBUTÁRIA. ART. 150, VI, '
C
', DA CF/1988.
AUTORA/
APELANTE
QUE
É DETENTORA DE CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TENDO NATUREZA JURÍDICA DE ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS.
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
JUNTO
À
CONCESSIONÁRIA SITUADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, OU SEJA, FORA DO ESTADO DA BAHIA.
CARACTERIZAÇÃO DA IMPETRANTE/RECORRENTE COMO CONTRIBUINTE DE DIREITO. INTELIGÊNCIA
DO ART.
5º, §1º,
INCISO
IV, DA LEI
ESTADUAL
N.
º
7.014/1996.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL.
APEL
AÇÃO
CONHECIDA E
PROVID
A
.

I -
D
o exame dos autos, verifica-se que a Autora da ação mandamental, ora Apelante, é detentora de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS (Portaria n.º 1768, de 21/11/2017),
tendo natureza jurídica de associação civil sem fins lucrativos.

II - Ademais, no ano de 2014, em âmbito estadual, a parte Apelante obteve o título de utilidade pública estadual,
caracterizando-a como entidade filantrópica, em virtude da ausência de fins lucrativos.

III -
Assim, observa-se que
a Entidade Beneficente Recorrente faz jus à imunidade
tributária
constitucional prevista no art. 150, VI, alínea ‘
c
’, da Constituição Federal de 1988,
sendo que a própria Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia já reconheceu a imunidade do IPVA de veículo automotor de sua propriedade. De igual sorte, o MUNICÍPIO DO SALVADOR já reconheceu, em benefício da Recorrente, a imunidade do IPTU com relação aos imóveis de sua titularidade, cancelando indevidos lançamentos fiscais.

I
V -
Na hipótese vertente, a
REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEF
ICÊNCIA

DEZESSEIS
DE SETEMBRO
(HOSPITAL PORTUGUÊS)
impetrou Mandado de Segurança
contra ato ilegal praticado pelo Diretor de Legislação Tributária (DITRI) da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia,
objetivando a declaração de seu direito à imunidade tributária do ICMS nas operações interestaduais de aquisição de energia elétrica no mercado de livre contratação.
Isso porque, conforme consta nas razões recursais, a Apelante realiza a aquisição de energia elétrica junto
à
concessionária situada no
E
stado de Minas Gerais, ou seja, fora do Estado da Bahia.

V -
Ocorre que, do exame do teor do art.

5º, §1º,
inciso
IV, da Lei
Estadual
n.
º
7.014/1996,
observa-se a caracterização da parte Apelante como contribuinte de direito ao adquirir energia elétrica de outras unidades da Federação
, posto que a norma estadual preceitua expressamente que
“
É também contribuinte a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial: (...) adquira, de outra unidade da Federação, lubrificantes e combustíveis líquidos ou gasosos derivados de petróleo e energia elétrica, quando não destinados à comercialização, industrialização, produção, geração ou extração
”

V
I
-
Nesse trilhar,
tendo a Lei Estadual n.º 7.014/1996, de maneira expressa, equiparado o contribuinte de fato à qualidade de contribuinte de direito nas aquisições interestaduais de energia elétrica
,
entendo que a parte Recorrente faz jus à imunidade tributária do ICMS, ao objetivar
a aquisição de energia elétrica junto
à
concessionária situada no estado de Minas Gerais, ou seja, fora do Estado da Bahia.

VII -
É prudente asseverar que o STF, em sede de Repercussão Geral (RE 630790), firmou a orientação jurídica de que
“
A imunidade das entidades listadas no art. 150, VI, c, da CF/1988, abrange não só os impostos diretamente incidentes sobre patrimônio, renda e serviços, mas também aqueles incidentes sobre a importação de bens a serem utilizados para a consecução dos seus objetivos estatutários.
Além disso, protege a renda e o patrimônio não necessariamente afetos às ações assistenciais, desde que os valores oriundos da sua exploração sejam revertidos para as suas atividades essenciais
”

VII
I - I
mpositiva é a
anulação
da sentença recorrida, por
não
estar em consonância com
a qualidade de contribuinte de direito da parte Apelante, nos termos d
o art.
5º, §1º,
inciso
IV, da Lei
Estadual
n.
º
7.014/1996,
determina
ndo-se
o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do Mandado de Segurança, nos termos do pedido constante nas razões do recurso de apelação (ID n.º 40147163).

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.°
8006005-78.2023.8.05.0001
,
oriundos da 4
ª Vara da Fazenda Pública
da Comarca de
Salvador
/BA
, em que figuram, como
Apelante,
a

REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEF
ICÊNCIA

DEZESSEIS
DE SETEMBRO
(HOSPITAL PORTUGUÊS)

e, como
Apelad
o
,

o ESTADO DA BAHIA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos,

em DAR PROVIMENTO à Apelação.

Sala das Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE
JUSTIÇA